Tribunal: STF
Processo: Rcl 83109
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por FERNANDO CUSTODIO ZANCOPE, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do processo nº 1001247-23.2019.5.02.0302, por suposta violação ao RE 583.955, paradigma do Tema 90 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 3):



    " 7. No entanto, o Juízo Reclamado acabou por ignorar a existência de legislação própria acerca da Recuperação Judicial e por descumprir determinações expressas do juízo falimentar, procedendo com inúmeras determinações contra legem, as quais não podem prosperar. 



    8. Inicialmente, o Juízo Reclamado determinou a liberação dos depósitos recursais (R$ 10.059,15, em 06/07/2021, R$ 21.973,60 em 26/08/2021 e R$ 10.986,80 em 28/09/2021), que atualizados importam em R$ 57.288,42. 



    9. É certo que o prosseguimento da execução, com consectária determinação de liberação, em favor da Autora da Reclamação Trabalhista, de valores de titularidade da Reclamante, que inequivocamente se encontra em Recuperação Judicial, implica em manifesto desrespeito ao plano de Recuperação Judicial (“Plano”), aprovado em Assembleia de Credores, privilegiando o crédito da Autora da Reclamação Trabalhista, em detrimento dos demais credores do DIA Brasil, em manifesta violação ao determinado na Lei 11.101/05 e às decisões proferidas pelo juízo falimentar." (grifos do original).



    Sustenta que "de ofício, e sem qualquer manifestação da Autora da Reclamação Trabalhista, real interessada, o Juízo Reclamado determinou a inclusão dos “ex-administradores/empregados” da executada no polo passivo da execução, donde se inclui este Reclamante, bem como o bloqueio de seus ativos financeiros (“penhora online”) de suas contas bancárias, sem a instauração prévia de qualquer de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (“IDPJ”), conforme decisão de Id. 6875577" (eDoc 1, p. 4).



    Aduz que "o Juízo Reclamado ignorou a decisão do STJ, e a própria legislação, deferindo a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da Reclamante, em decisão proferida sob Id. 80e3e4a (doc. anexo), em 15/10/2024" (eDoc 1, p. 6). 



    Assevera que “é evidente a usurpação da competência do juízo falimentar pelo Juízo Reclamado, que viola a paridade de tratamento entre os credores e, por consequência, a Lei 11.101/2005" (eDoc 1, p. 7).



    Conclui que "evidenciado, portanto, a existência de conflito de competência entre o Juízo Universal da Recuperação Judicial e a Especializada Trabalhista, em caso envolvendo a instauração de IDPJ em face de empresa submetida à Recuperação Judicial, sobretudo quando existente Precedente desta Corte que determina a competência da Justiça Comum (Tema de Repercussão Geral 90, Leading Case RE 583955), é que essa Reclamação se justifica e merece ser processada e provida." (eDoc 1, p. 12).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, "seja julgada procedente a presente Reclamação, com a cassação das decisões proferidas pelo Juízo Reclamado que determinaram o prosseguimento da execução perante a Especializada Trabalhista; seja, por consequência, determinada a exclusão dos ex-diretores do polo passivo da execução trabalhista, donde se inclui este Reclamante, com a consequente a liberação de valores depositados em conta judicial." (eDoc 1, p. 13).



     Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se amolda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade da reclamação.



    Nessa linha, ressalto o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 583.955, paradigma do Tema 90 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero elucidam que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    Não há como entender percorrido o iter processual a hipótese em que, na instância de origem, sequer fora interposto o recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    "RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 201. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2.777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, restava pendente de apreciação perante esta Corte o recurso extraordinário com agravo interposto pela parte reclamante cujo objeto consiste na reforma da decisão ora reclamada. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 52.708-AgR, Rel. Min. Edon Fachin, Segunda Turma, DJe de 07.11.2022)



    "Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa." (Rcl 46.729-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24.05.2022)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente